Tribunal: TJDFT
Processo: 0748858-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte ré visa à reforma da decisão monocrática desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Fatos relevantes. (i) ação de cobrança ajuizada com o objetivo de pagamento de bonificações contratuais e reembolso de despesas; (ii) realização de perícia judicial, cujo laudo reconheceu o direito às quantias pleiteadas; (iii) apresentação de impugnação ao laudo pericial pela parte ré, rejeitada pelo e. Juízo de origem, que manteve a validade e a eficácia da prova técnica; (iv) interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, cujo conhecimento foi negado, sob fundamento de ausência de cabimento e de urgência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que aludida norma encerra uma taxatividade mitigada, ou seja, além das situações legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior.
5. No caso concreto, a decisão impugnada limitou-se a rejeitar a impugnação ao laudo pericial e a reconhecer a validade e a eficácia da prova técnica, matéria relacionada à valoração da prova produzida na fase de conhecimento.
6. A manutenção do laudo pericial não produz efeito irreversível nem impede o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a controvérsia pode ser suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, § 1o).
7. Inexistente demonstração de concreta urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. III; 1.009, § 1o; 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, 0702453-57.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 03/07/2020.